Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746037-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO ALVES FAYET, LUIZ RICARDO LANZETTA, EMERSON FITTIPALDI, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial (proc. no 0007966-88.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão dos executados, ora agravados, no rol do cadastro de inadimplentes, sob o argumento, em suma, de que, além de ser uma faculdade jurisdicional, a medida transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte interessada e que fixa à serventia do Juízo acompanhamento para imediata retirada quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A agravante, em suas razões recursais (ID no 20647763), sustenta que a decisão agravada vai de encontro à recentíssima orientação do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada no REsp 1.835.778/PR, no qual dispôs que a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, previsto no art. 782, § 3o, do CPC, é norma de observância cogente pelo juiz, quando presentes os pressupostos de incidência, prescindindo, portanto, de prévio requerimento administrativo. Defende que, in casu, os pressupostos necessários para a concessão da medida estão presentes, quais sejam: (i) requerimento da parte; (ii) ausência de localização de bens; e, (iii) planilha atualizada do débito. Requer, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ativo, diante da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, para que se determine a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Por fim, no mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, reformando, em definitivo, a r. decisão vergastada Preparo regular (ID no 16231787). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, como se sabe, a legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, confira-se a expressa dicção do § 3o do art. 782 do CPC: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.[...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal dispositivo foi pensado como mais um meio coercitivo para compelir o executado a cumprir com sua obrigação, conferindo maior efetividade à execução. Não se olvida, é claro, ao contrário do defendido pela agravante, que o referido instituto representa uma faculdade para o juiz, que, diante do caso concreto, mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC). In casu, o d. juízo de primeiro grau não fez qualquer juízo de valor quanto ao cabimento (ou não) da medida coercitiva pleiteada pela exequente. Ao invés disso, limitou-se a declinar que: “[...] o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. [...]”. Vide ID no 20647766 - Pág. 1 Assim, em sede de cognição superficial, entendo plausível a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a agravante/exequente busca a satisfação de seu crédito desde 2013 e que as pesquisas aos sistemas BACENJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores para a concessão da medida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao d. juízo de origem que inclua o nome dos devedores/agravados no cadastro de inadimplentes, vista sistema SERASAJUD. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, contrarrazoarem (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator